Tribunal: TJES
Processo: 5015779-78.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015779-78.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE DO ECAD. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta por Município em face de sentença que acolheu em parte os pedidos de tutela inibitória e perdas e danos ajuizados pelo ECAD, em razão da execução não autorizada de obras musicais em eventos públicos promovidos pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se é indispensável a apresentação de roteiro musical e prova de filiação dos artistas para legitimar a cobrança autoral; (II) estabelecer se o ente público municipal possui responsabilidade pelo recolhimento dos direitos autorais em eventos gratuitos promovidos por ele; e (III) determinar os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis na condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência consolidada dispensa a exigência de prova da filiação dos artistas e a indicação prévia das obras executadas para validar a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

4.
O Município responde pelos direitos autorais na qualidade de promotor direto e financiador das festividades, mormente quando não comprova a transferência desse encargo para as empresas contratadas para a realização dos eventos.

5.
A utilização de obras musicais em eventos públicos, ainda que gratuitos e sem finalidade lucrativa direta ou indireta, gera para o Poder Público promotor o dever legal de recolhimento dos direitos autorais.

6.
A atualização de débitos em condenações judiciais contra a Fazenda Pública submete-se a regime jurídico-administrativo próprio, devendo incidir de forma englobada, a título de juros de mora e correção monetária, exclusivamente a Taxa Selic, a partir da ocorrência dos eventos lesivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Não são necessárias a prova da filiação e a indicação das obras executadas para validar a cobrança dos direitos autorais pelo ECAD.

2. A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja a cobrança de direitos autorais, independentemente da obtenção de lucro.

3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública
nas cobranças de direitos autorais realizadas pelo ECAD
, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir da data do evento danoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5015779-78.2024.8.08.0030
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA.

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se a apelação
interposta pelo

Município de Sooretama
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
de
obrigação de não fazer, com pedido de concessão liminar da tutela inibitória específica e de urgência, prevista no art. 105 da Lei n° 9.610/98 c/c perdas e danos
”
ajuizada
contra el
e
por

Escritório Central
de
Arrecadação
e
Distribuição – Ecad
,
que
acolheu
“em parte o pedido inicial, para:
i) deferir a tutela inibitória, na forma prevista no art. 105, da Lei Federal nº 9.610/98 e artigo 294 e seguintes do CPC/2015.
ii) condenar o requerido ao pagamento dos direitos autorais devidos ao autor, a título de perdas e danos, nos limites da fundamentação da presente sentença
”
.

Consoante se extrai do relatório da r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de ‘ação de obrigação de não fazer, com pedido de concessão de liminar da tutela inibitória específica e de urgência, prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98 c/c com perdas e danos’, proposta por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, em face do Município de Sooretama/ES.

Sustenta o autor, em síntese, ‘que o réu vem utilizando habitualmente obras artístico-musicais em decorrência de diversos eventos musicais promovidos, conforme demonstrado pelos documentos em anexo, executando-as em apresentações com diversos cantores/artistas e bandas por ele contratados e remunerados, sem obter, contudo, a devida autorização dos titulares dos direitos, furtando-se ao pagamento da retribuição autoral’.

Diante de tais fatos, requereu, liminarmente, a concessão da tutela inibitória, na forma prevista no art. 105, da Lei Federal nº 9.610/98 e artigo 294 e seguintes do CPC/2015, para que o requerido se abstenha de realizar e promover toda e quaisquer execução pública de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, sem a prévia e expressa autorização do ECAD.

No mérito, requer a condenação do requerido ao pagamento, a título de indenização por perdas e danos, dos valores correspondentes aos direitos autorais devidos, com fundamento nos eventos realizados e descritos na petição inicial, cuja soma totaliza R$ 103.738,77 (cento e três mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).”

Nas razões recursais
(id 18514203)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“a pretensão de cobrança (perdas e danos) é desprovida de lastro probatório mínimo”
;

2
) “Não há qualquer detalhamento na tabela unilateral juntada com a inicial – sequer a identificação de artistas. Não há registro de quais músicas foram tocadas, quais artistas participaram e se tais obras são efetivamente representadas pelo ECAD”
; 3)
“deve ser determinada a liquidação por arbitramento, para apurar o real valor da retribuição pelos direitos autorais supostamente violados, reformando-se a r. sentença, a qual erroneamente dá a entender que o valor da planilha unilateral juntada pela Apelada estaria correto”
;
e 4)
“devem incidir os índices dos juros de mora e de atualização monetária aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, observada a orientação do STJ no REsp 1.495.146 (Tema 905) e do STF no RE 870.947/SE (Tema 810)”
.

Requereu o provimento do recurso para “julgar improcedente a demanda” e, subsidiariamente, para “que eventual condenação se limite à determinação de apuração do valor devido em fase própria de liquidação por artigos” e para que “sejam afastadas a multa imposta e a aplicação de índices indevidos, adotando-se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública”.

Inicialmente, postula o apelante a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, sob argumento de que o apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de juntar aos autos demonstração de roteiro musical e prova de filiação dos artistas cujas obras teriam sido reproduzidas. Sem razão, contudo. A jurisprudência de longa data do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “não serem necessárias prova da filiação e indicação das obras executadas para validar a cobrança dos direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD” (AgInt no AREsp n. 576.772/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9-10-2018, DJe de 23-10-2018).

A municipalidade busca eximir-se da responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais também com fulcro no artigo 71 da Lei n. 8.666/1993, imputando o dever de recolhimento às empresas contratadas para realização dos eventos. Contudo, ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de colacionar aos autos os instrumentos contratuais que demonstrem eventual atribuição de tal encargo a terceiros. Sendo inconteste a atuação do município como promotor direto e financiador das festividades, incide a regra de responsabilidade insculpida no artigo 110 da Lei n. 9.610/1998, sendo irrelevante a alegada ausência de finalidade lucrativa ou a gratuidade dos eventos para a coletividade, porquanto “A utilização de obras musicais em eventos públicos gratuitos promovidos pelo Poder Público enseja, à luz da Lei n. 9.610/1998, a cobrança de direitos autorais, que não mais está condicionada à obtenção de lucro direto ou indireto pelo ente promotor” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.797.700/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12-9-2023, DJe de 14-9-2023).

Por outro lado, assiste razão ao apelante em seu pleito subsidiário atinente aos critérios estipulados para a fase liquidatória. Ao deduzir a pretensão condenatória de perdas e danos, o autor buscou impor juros de mora de um por cento ao mês calcados em seu regulamento privado. Tal penalidade contratual é inexigível em sede de condenação judicial imposta à fazenda pública, a qual submetida a regime jurídico-administrativo próprio, calcado na supremacia do interesse público sobre o privado. Desse modo, o montante a ser apurado na liquidação deve ser atualizado de forma englobada, a título de juros moratórios e correção monetária, exclusivamente pela Taxa Selic, a partir da ocorrência dos eventos lesivos (REsp 1873611/SP), em estrita observância ao comando do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. É o entendimento esposado por este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. [...] (ApCiv 5000309-58.2022.8.08.0068, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 03-04-2025).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença apenas para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre o montante apurado em liquidação, tomando por termo inicial a data de cada evento danoso.

Em reexame necessário, nenhum outro reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)